Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0724422-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO HEBERT MACHADO CAMBRAIA AGRAVADO: SAN MARINO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA, MAXIMA - SERVICOS E TRANSPORTE LTDA - EPP DESPACHO Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno. I. Brasília, 26.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator